Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. A inexistência de limitação legal para a penhora de crédito (art. 855 do CPC) não importa na impossibilidade de que o Juízo, diante das particularidades de cada caso, entenda pela inviabilidade de que a constrição recaia sobre a totalidade dos valores recebidos pela empresa devedora, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor.
2. É possível a penhora de créditos a receber pelo executado, referentes a contrato realizado com terceiros, desde que preservado a viabilidade de execução contratual, sem prejuízos a terceiros, e a continuidade da atividade empresarial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.